Tribunal: TJES
Processo: 5001741-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001741-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA MAURA OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADO: JAQUELINE ESTEVES DA SILVA FELIX

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE TOTAL E ABSOLUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Protege de constrições o artigo 833, inciso IV do CPC os valores recebidos a título de proventos e por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, salvo o que exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou se o crédito a ser adimplido tem natureza alimentar (§2º).

2. O título judicial objeto de cumprimento informa a natureza do crédito cuja satisfação se busca com a constrição vergastada, contemplando a alimentar, depreendida do pensionamento mensal devido em razão da incapacidade funcional permanente gerada à recorrida, daí porque superado estaria o argumento da absoluta impenhorabilidade.

3. A limitação da penhora à proporção de trinta por cento, estipulada pelo juízo de origem, noutro giro, denota ponderação equilibrada entre o princípio da menor onerosidade e a finalidade última da execução, que é a satisfação do crédito, não tendo a recorrente/devedora logrado demonstrar prejuízo ao seu sustento decorrente da constrição em comento.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001741-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA MAURA OLIVEIRA AMARAL

AGRAVADA: JAQUELINE ESTEVES DA SILVA FELIX

JU
Í
Z
A
:
DR
ª
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, através do sistema Sisbajud, efetivou penhora sobre valores em conta bancária de titularidade da recorrente.

Nas razões recursais apontou-se que o valor constrito - R$ 3.958,57 (três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) – adviria de “recursos provenientes de salário de aposentadoria e valores de doação em dinheiro, recebido da filha da Agravante SABRINA AMARAL MARTINS FIORIO [...] para pagamento exclusivo de Plano de Saúde desta Requerente”, devendo incidir as disposições legais pertinentes ao instituto da impenhorabilidade.

Pois bem. O recurso, em meu sentir, não prospera.

Destaco, de logo, que pouco depois da interposição da presente irresignação ao juízo primevo foi apresentada argumentação similar à aqui tecida pela parte recorrente, tendo reconhecido (id nº 38181291) em parte a impenhorabilidade dos valores bloqueados (de setenta por cento do benefício previdenciário e do montante empregado na contratação de plano de saúde), remanescendo interesse recursal, portanto, em ver apreciada a tese da impenhorabilidade relativamente aos trinta por cento ainda alcançados pela constrição.

Tal como salientei por ocasião da análise liminar da pretensão recursal, protege de constrições o artigo 833, inciso IV do CPC os valores recebidos a título de proventos e por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, salvo o que exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais ou se o crédito a ser adimplido tem natureza alimentar (§2º).

Orienta a jurisprudência pátria acerca da flexibilização em questão, dizendo cabível “independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, [...] quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, publicado em 15/12/2023).

Outrossim, “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, publicado em 15/6/2023).

O título judicial objeto de cumprimento, acostado em cópia em id nº 8298227 e datado de 16/08/2018, informa a natureza do crédito cuja satisfação se busca com a constrição vergastada, contemplando a alimentar, depreendida do pensionamento mensal devido em razão da incapacidade funcional permanente gerada à recorrida, daí porque superado estaria o argumento da absoluta impenhorabilidade.

A limitação da penhora à proporção de trinta por cento, estipulada pelo juízo de origem, noutro giro, denota ponderação equilibrada entre o princípio da menor onerosidade e a finalidade última da execução, que é a satisfação do crédito, não tendo a recorrente/devedora logrado demonstrar prejuízo ao seu sustento decorrente da constrição em comento.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.